Tribunal: TJMT
Processo: 1004411-57.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004411-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (AGRAVADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA NÃO INSERIDO NO ROL
DO ART. 2º DA LEI N. 8.072/1990
– FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – 2. TRÁFICO DE DROGA – PERCENTUAL DE 60% (FRAÇÃO DE 3/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO – LACUNA LEGISLATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO – HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
– PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

1. Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado à hediondo, em concurso material com delito comum, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas;

2. A Lei nº. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112,
“promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in bonam
partem
para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”
. (...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/
2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
dois recursos
de
Agravo em Execução
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
,

contra decisões proferidas pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, nos autos do processo executivo de pena movido contra
Samuel Ferreira Pereira
;
a primeira
em que foi indeferido o pleito ministerial de incidência da fração única de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas impostas ao reeducando para fins de progressão regimental e
a segunda
em que se proveu os embargos de declaração opostos pela defesa e se escolheu o percentual de 40% para progressão de regime em relação ao delito de Tráfico de entorpecentes (Id. 79877455 - Pág. 226/230 e 281/282).

Em suas razões, o órgão ministerial alega que deve ser
imposta fração única
para fins de progressão de regime, em relação a ambos os crimes pelos quais o agravado foi condenado, tudo como consequência da unificação, consoante o
art. 111 da LEP
.

Além disso, tratando-se de reeducando
reincidente
e considerando que o
Tráfico
de drogas é crime equiparado a
hediondo
, sustenta que o cumprimento do percentual de
60% da pena
deve ser exigido para fins de
progressão
regimental,
independentemente da natureza da reincidência
(se comum ou específica) – Id. 79877455 - Pág. 235/242 e 297/307.

A Defesa apresentou as respectivas contrarrazões pugnando o
desprovimento
dos agravos (Id. 79877455 - Pág. 359/363 e 366/383)

As Decisões foram
mantidas
em sede de
juízo de retratação
(Id. 79877455 - Pág. 387).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 84286478):

“Agravo em Execução – Tráfico ilícito de entorpecentes – unificação de penas - decisão que determinou o cálculo para a progressão de acordo com a natureza de cada crime - irresignação ministerial - 1. Pretendida aplicação de 3/5 [três quintos ou 60% [sessenta por cento] sobre a totalidade das penas unificadas - possibilidade – com a unificação das penas, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade das penas – impossibilidade de fracionamento da execução penal – 2. Arbitrada a fração de 2/5 [dois quintos] ou 40% [quarenta por cento] de cumprimento da pena para obtenção da progressão de regime – almejada fixação da fração de 3/5 [três quintos] ou 60% [sessenta por cento] de cumprimento da reprimenda para obtenção de benefícios – admissibilidade – desnecessidade de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado - entendimento do STJ – reforma do
decisum
que se impõe - Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021